Tribunal: TJBA
Processo: 8014168-16.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas
C
orpus
nº 8014168-16.2024.8.05.0000 – Comarca de
Vitória da Conquista
/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Lucas Farias Pires Santos

Defensora Pública: Dra. Jeane Meira Braga

Impetrada: Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA

Processo de 1º Grau: 8012701-87.2023.8.05.0274

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006)
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA
. IN
OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA REALIZADA COM APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES. EXISTÊNCIA DE PROBLEMA TÉCNICO NA GRAVAÇÃO. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO.
AUDIÊNCIA
DESIGNADA
PARA 25.03.2024
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR.
INA
COLHIMENTO
. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE.
ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INA
LBERGAMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I-
Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Lucas Farias Pires Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/07/2023, convertida em prisão preventiva em 26/07/2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 58241711), constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para formação da culpa, a desfundamentação do decreto constritor, a favorabilidade das condições pessoais, além da ofensa aos princípios da homogeneidade e presunção de inocência.

IV -
Informes judiciais (ID.
58465655
) noticiam,
in verbis:
“[...] Lucas Farias Pires, ora Paciente, foi preso em flagrante no dia 24 de julho de 2023, como incursos no delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Segundo consta do Inquérito Policial anexo, no dia 24 de julho de 2023, por volta das 14h00min, n Rua A, Condomínio Europa Unida, bairro Primavera, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo, para fins de tráfico, dentro de uma sacola, 03 (três) poções da substância análoga à cocaína, com peso total de 168,24 g (cento e sessenta e oito gramas vinte e quatro centigramas), sem autorização legal ou regulamentar para tanto, bem como 01 (uma) balança de precisão e a quantia de 8,00 (oito) reais em espécie. Auto de exibição e apreensão (Id. 407309277 fls. 21). O laudo de constatação, Id. 407309277 fls. 28. Denuncia oferecida na data de 28 de agosto de 2023 ( Id. 407309276). Despacho determinando a notificação do acusado (Id. 408137171). O acusado foi notificado (Id. 408969449) e apresentou a defesa prévia ( Id. 420270992). Denúncia recebida em 16 de novembro de 2023 e designada audiência de instrução e julgamento para 11 de janeiro de 2024 às 09:00 horas ( ID. 420683814). Laudo pericial definitivo ( Id. 426455912 fls. 01) e Laudo de exame de lesões corporais ( Id. 426455912 fls. 02/03). Certidão de antecedentes criminais no Id. 408761765 e Id. 410531627. Em audiência de instrução e julgamento (ID. 426748170) inicialmente, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, Policiais Militares, lotados na 77ª CIPM, Sd/Pm Pedro Silva de Almeida e Sd/Pm Helton Ferreira Gomes. Em prosseguimento, foram realizadas, por meio de gravação audiovisual, a qualificação e o interrogatório do acusado Lucas Farias Pires Santos, com endereço à Rua A, Condomínio América Unida, Bloco 51, nº 03, bairro Primavera, CEP 45.012-512, nesta cidade, estando atualmente encarcerado no Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Pelo MM juiz foi proferida a seguinte decisão: Durante a audiência a testemunha Sd/Pm Helton Ferreira Gomes, manifestou veementemente informando que o acusado estava agindo com deboche perante a sua pessoa, sorrindo para o mesmo de forma irônica, fica o registro neste termo para os fins legais. Na oportunidade, foi dada a palavra as partes para oferecimento de alegações finais, gravadas, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, primeiro ao Ministério Público, em seguida à defesa do denunciado para o mesmo fim e igual prazo. Certidão, Id. 431973148, informando que “ por solicitação, verifiquei que o vídeo de toda a audiência encontra-se sem som, tendo sido aberto chamado no dia 12/01/2024 para tentar recuperar o áudio da gravação, entretanto, conforme informação que anexo, o técnico do Tribunal de Justiça, acessando remotamente o computador, informou a impossibilidade de se recuperar o áudio, tendo sido uma falha do sistema "audiência digital". Em razão do disposto na certidão de Id. 431973148, conforme estabelece o artigo 56 da Lei 11.343/2006, designada nova Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de março de 2024 às 09:00 horas. ( Id. 432098352) [...]”.

V - Inicialmente, no que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa, não merece guarida.
Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 28/08/2023, despacho em 01/09/2023, defesa prévia apresentada em 14/11/2023, denúncia recebida em 16/11/2023, audiência de instrução em 11/01/2024, com oferecimento de alegações finais pelo Ministério Público e defesa, entretanto, fora verificado que a gravação da audiência ficou sem o áudio e, após a resposta do Setor técnico acerca da impossibilidade de sua recuperação, sendo certificado nos autos em 20/02/2024. Diante disso, foi designada novamente audiência de instrução e julgamento para 25/03/2024 e, em que pese o problema apresentado na gravação da audiência, verifica-se que a Magistrada de origem adotou providências para saná-lo com brevidade, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido nesta via.

VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII - No tocante à alegativa de desfundamentação do decreto constritor, não merece guarida.
In casu
, verifica-se que a Juíza de origem apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras duas ações penais na comarca em desfavor do paciente por delitos da mesma natureza, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

VIII- Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

IX- Ainda, não merece guarida a aventada ofensa aos princípios da homogeneidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio

criminis
,
que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

X- Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XI- Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XII– Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

XIII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8014168-16.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Lucas Farias Pires Santos, e, como impetrada, a Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.